Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-27.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : ApCrim – Apelação Criminal No. Processo : 0701855-27.2021.8.07.0014 Apelante : LUAN JUNIO DA SILVA LOURENÇO Apelados : GRAZIELLA SILVA HOLANDA e MPDFT Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Vê-se dos autos que o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará indeferiu o pedido de restituição do veículo Volkswagen Modelo Fox Ano 2010/2011, placa JIA 8179 (ID de origem 87583095 ou ID 25408548), formulado pelo ora apelante (ID 25408535) e também pela pessoa de GRAZIELLA SILVA HOLANDA (ID 25408514), eis que vítimas, em tese, de crime de estelionato (Auto de Apreensão no 45/2021, Ocorrência Policial no 1.170/2021-4a DP, ID 25408516 e 25408521). Houve a interposição de recurso de apelação por LUAN JUNIO DA SILVA LOURENÇO (ID 25408550), com a determinação de vista dos autos à defesa de GRAZIELLA SILVA HOLANDA e ao MPDFT para contrarrazões (ID 25408556). A Serventia Judicial suscitou dúvidas quanto ao cumprimento da decisão de intimação das partes (ID 25408556), considerando que até aquele momento processual o ora apelante não estava cadastrado nos autos (ID 25408557). Sobreveio a decisão constante do ID de origem 89411762 ou ID 25408558 a fim de que LUAN JUNIO fosse cadastrado como parte requerente, com o prosseguimento das determinações anteriores. Em seguida, não houve apresentação de contrarrazões formais pelo Ministério Público (ID 25408562). Por conseguinte, conforme certidão do ID de origem 89900476 ou ID 25408563, consta que “o ato judicial Decisão ID 89411762 foi disponibilizado no DJE em 27/04/2021”. Ato contínuo, há certidão informando que transcorreu in albis o prazo para a defesa de GRAZIELLA SILVA HOLANDA apresentar contrarrazões (ID 25408565). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 25558861). Consoante petição ID 25667429, o patrono da apelada GRAZIELLA SILVA HOLANDA alega que a não apresentação das contrarrazões se deu por um “suposto erro” do sistema PJE em relação à visualização do ID 89411762 e, assim, pede a restituição do prazo para apresentação das contrarrazões. De fato, a despeito de o advogado da apelada ter alegado que não apresentou apelo por concordar com a decisão atacada, evidenciado assim que tomou conhecimento de seu inteiro teor, verifica-se que o ato judicial publicado no DJE não se referiu ao decisum impugnado, mas à decisão posterior, inexistindo nos autos, portanto, intimação da apelada acerca do ID de origem 87583095 ou ID 25408548. Dessa forma, devolvo o prazo recursal para apresentação das contrarrazões pela apelada GRAZIELLA SILVA HOLANDA. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator